Tribunal: STF
Processo: RHC 55185
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-04-29
Data de publicação: 1977-04-29

Ementa:
- HABEAS CORPUS - INCOMPETÊNCIA RATIONE MATERIAE DO ÓRGÃO JUDICIÁRIO PELO QUAL SE PROCESSOU A INSTRUÇÃO CRIMINAL - NULIDADE INSANÁVEL QUE CONTAMINOU A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO COMPETENTE, VEZ QUE APROVEITADOS OS ATOS DA INSTRUÇÃO ANTERIORMENTE PRATICADOS NA JUSTIÇA MILITAR, EM PROCESSO-CRIME DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
VALIDADE DA DENÚNCIA, POR TER SIDO RA-RETIFICADA PELO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMPETENTE.
Recurso de habeas corpus provido em parte, para se anular o processo a partir da denúncia, exclusive.